Tribunal: TJDFT
Processo: 0702774-43.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702774-43.2021.8.07.0005 RECORRENTE: GUILHERME DELLINGHAUSEN DE FRANCO RECORRIDO: TOXICOLOGIA PARDINI LABORATÓRIOS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PRELIMINAR DE JULGAMENTO UTRA E EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EXAME TOXICOLÓGICO POSITIVO PARA COCAÍNA. ARMAZENAMENTO DA AMOSTRA GENÉTICA PELO PRAZO DE 5 ANOS. SOLICITAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE CONTRAPROVA ANTES DE TRANSCORRIDO O QUINQUÊNIO LEGAL. TERMO DE CONSENTIMENTO DO REQUERENTE DE UTILIZAÇÃO, DESCARTE E IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE FUTURA DO MATERIAL. ARTIGO 11, §7o INCISOS II E III DA RESOLUÇÃO No 691/2017 DO CONTRAN. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. NOVO REQUERIMENTO DE UTILIZAÇÃO DO MATERIAL PARA EXAME DE COMPARAÇÃO GENÉTICA DE DNA. MATERIAL EXAURIDO COM A REALIZAÇÃO DA CONTRAPROVA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. É vedado ao magistrado proferir julgamento de mérito fora dos limites estabelecidos pela lide, sendo inadmissível o julgamento citra, ultra ou extra petita, conforme previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. 2. Observados os limites objetivos da lide conforme estabelecido pelas partes e adequadamente analisadas as teses apresentadas, não há que se falar em julgamento ultra ou extra petita. Preliminar rejeitada. 3. Extrai-se do disposto no artigo 11, §4o e §7o, inciso II da Resolução no 691/2017 do CONTRAN, que o exame toxicológico será realizado mediante a coleta de duas amostras, sendo uma utilizada para o exame toxicológico e a outra armazenada pelo prazo de no mínimo 5 (cinco) anos para fins de realização de contraprova. 4. Nos termos do inciso III do §7o do artigo 11 da Resolução 691/2017 do CONTRAN, a contraprova poderá ser solicitada a qualquer tempo dentro do quinquídio legal, hipótese na qual o interessado deverá requerê-la ao laboratório, mediante a assinatura de Termo de Consentimento dando ciência de que a partir do momento em que o material biológico for utilizado para realização da contraprova, não mais haverá qualquer material a ser analisado futuramente. 5. Tendo o material coletado se exaurido com a realização da contraprova, resta incabível novo pedido de utilização do mesmo material para exame de comparação genética de DNA. 6. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e, no mérito, provida. O recorrente alega ter o acórdão recorrido contrariado o artigo 382, §4o, do Código de Processo Civil, porque não cabe recurso para impugnar decisão que defere pedido de produção antecipada de provas. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 382, §4o, do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, a turma julgadora assentou que “a questão sequer foi ventilada nas contrarrazões recursais, as quais deixaram de ser apresentadas pelo embargante, embora tenha sido intimado para tal (ID 29089593). Destarte, mostra-se descabida a incursão em cada requisito de admissibilidade recursal, quando, além de não suscitada, em contrarrazões, preliminar de não conhecimento do apelo, não se vislumbrou qualquer óbice ao conhecimento da apelação”. Assim, não tendo o órgão julgador realizado nenhuma consideração a respeito da impossibilidade de ser apresentada impugnação contra a decisão que defere pedido de produção antecipada de provas, fácil concluir que o dispositivo supracitado não foi objeto de prequestionamento, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1912563/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 31/3/2022. Além disso, o colegiado lastreou seu entendimento no fato de que “a prova requerida pelo autor se tornou impossível de ser realizada, em razão da ausência do material biológico paradigma. O v. acórdão apenas reconheceu que a impossibilidade de produção da prova se deu exclusivamente por culpa do autor”. Apesar disso, o recorrente se limitou a defender a impossibilidade de cabimento de recurso para impugnar decisão que defere pedido de produção antecipada de provas. Impende destacar que “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF: É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. (AgInt no AREsp 1966180/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 30/3/2022). O dissenso pretoriano, por sua vez, não merece transitar por 2 (dois) motivos: a) ausência de prequestionamento (AgInt nos EDcl no AREsp 1908772/SE, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 21/2/2022); b) incidência do verbete sumular 283 da Súmula do STF (AgInt no AREsp 1807841/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 8/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015